Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Andre Mota de Oliveira, em que se aponta a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT.
O paciente se encontra segregado desde 31.7.2020 pela prática, em tese, do crime de Ameaça (art. 147 do CP), contra a vítima Eliane Figueiredo da Penha Oliveira, sua ex-convivente, de quem está separado há 9 anos.
O Impetrante sustenta, em apertada síntese, que há inconsistências na narrativa apresentada pela vítima, vez que o Paciente não a agrediu. Em contrapartida, alega que foi agredido pelo filho do casal (que residia com o Paciente desde a separação dos pais) na data de 29.7.2020, fato que foi comunicado à autoridade policial no boletim de ocorrência no. 2020.176121 (Id. 53836477).
Além disso, argumenta o real risco de contaminação pelo corona vírus no ergástulo público e a ausência de demonstração de ocorrência dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CP, no que tange à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.
Nesses termos, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, ao argumento de que as medidas cautelares alternativas (monitoramento eletrônico) seriam suficientes para a garantia da ordem pública. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente mandamus (Id. 53836467).
Anexou documentos (Ids. 53836467/ 53834468).
A priori, o inconformismo não prospera.
I - Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva através de pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Conforme consignado nas decisões por meio das quais o Magistrado de instância primeva decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública restou evidenciada não só pelos relatos da vítima Eliane Figueiredo da Penha Oliveira (de que o paciente mantém comportamento agressivo, não sendo esta a primeira vez em que é agredida e que na data dos fatos o paciente estava em posse de um facão), dos quais infere-se a gravidade da conduta imputada, mas também pelos antecedentes do paciente.
Isso porque, consoante assentado pelo parquet em sua manifestação, consta dos autos notícias de que o paciente não só ostenta histórico de agressão contra outra companheira, como também condenação pela prática dos crimes de Furto e Estelionato, com sentença transitada em julgado (ação penal código 267286, 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT), demonstrando renitência na pratica delitiva.
Com efeito, a existência de outros processos criminais em seu desfavor constitui motivo idôneo para a prisão processual, no que toca à garantia da ordem pública, conforme entendimento assentado nas Cortes Superiores e na jurisprudência uniformizada deste eg. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, senão vejamos:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, tratando-se de paciente que ostenta a condição de reincidente, de qualquer sorte, pela novel disposição do art. 310, III, § 2o, do CPP, seria imperiosa a denegação da liberdade provisória, o que resultaria na conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Nesse sentido, colaciono precedente do c. STJ:
“(...) É possível a prisão preventiva nos crimes que possuam pena máxima inferior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP). (STJ - RHC: 108748 MG 2019/0053191-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019).
A corroborar a imprescindibilidade do resguardo da integridade física e psicológica da ofendida, observo a existência de pedido de providências protetivas (Id. 53834468), de maneira que afigura-se temerária a liberação do paciente neste momento.
Frise-se que as alegações quanto à veracidade da narrativa apresentada pela vítima no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por se tratar de matéria probatória, cujo momento adequado para exame é durante a instrução processual.
Nesse sentido, o seguinte precedente da Corte Cidadã:
“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal (...) Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). 6. In casu, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial o depoimento da vítima. 7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ - RHC: 108041 RS 2019/0034627-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).
Por todo o exposto, ao menos à primeira vista, entendo que a medida extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
II - Em que pese o Impetrante sustente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu após 24h - o que afrontaria o prazo previsto no art. 310 do CPP -, segundo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva consiste em mera irregularidade procedimental, inapta, portanto, a ensejar o automático relaxamento da segregação.
Confira-se:
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade procedimental, que não enseja o relaxamento da segregação, notadamente diante da superveniência de decisão na qual está devidamente apontada a presença dos requisitos para a custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 116018 AC 2019/0220328-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019).
Nesse panorama, não constato, ao menos por ora, qualquer constrangimento ilegal.
II – Prosseguindo, registro que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.
Isso posto, não há nos autos provas de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo corona vírus (COVID-19) ou de que a unidade prisional em que se encontra segregado não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação no local, razão pela qual entendo não ser caso de se conceder, por tal motivo, a ordem requerida na impetração.
III - Por fim, anoto que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e proteger a vítima, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator